Tribunal: CARF
Processo: 13855.720069/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ADA TEMPESTIVO.
Ainda que apresentado intempestivamente, o ADA é meio idôneo a comprovar as áreas preservacionistas.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720069/2008-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.921 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
31 de julho de 2020
Recorrente
MARIA ALICE FALEIROS MOLINA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO DE ADA TEMPESTIVO.
Ainda que apresentado “intempestivamente”, o ADA é meio idôneo a
comprovar as áreas preservacionistas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à tempestividade do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) relativamente à Área de Preservação Permanente (APP) e, no mérito, na parte
conhecida, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Pereira de
Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva
Risso e Maria Helena Cotta Cardozo.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente (s) o
Cconselheiro Ana Paula Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte contra o Acórdão n.o
2801-003.212, proferido pela 1a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento do CARF, em 18 de
setembro de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 124:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720069/2008-18
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.720069/2008-18

DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Existindo pagamento do tributo por parte do contribuinte até a data do vencimento, o
prazo para que o Fisco efetue lançamento de ofício, por entender insuficiente o
recolhimento efetuado, é de cinco anos contados da data do fato gerador.
Recurso Voluntário Provido.
Da decisão mencionada, foram opostos embargos de declaração que ensejaram o
Acórdão n.o 2801-003.434, no qual consta a seguinte ementa:
EMBARGOS. ERRO MATERIAL.
Verificada a ocorrência de erro material, consistente no descompasso entre os autos e o
Acórdão publicado em Ata da Sessão, em relação, especialmente, ao exercício de que
trata o lançamento, cabem embargos nos termos do artigo 66, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não padece de nulidade a Notificação de Lançamento que seja lavrada por autoridade
competente, com observância ao art. 142, do CTN, e arts. 11 e 59, do Decreto no
70.235/72, contendo a descrição dos fatos e enquadramentos legais, permitindo ao
contribuinte o pleno exercício do direito de defesa, mormente quanto se constata que o
mesmo conhece a matéria fática e legal e exerceu, dentro de uma lógica razoável e nos
prazos devidos, o seu direito de defesa.
DILIGÊNCIAS OU PERÍCIAS.
Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DO ADA TEMPESTIVO.
A partir do exercício de 2001, é indispensável apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) como condição para o gozo da isenção relativa às áreas de
preservação permanente e de utilização limitada, considerando a existência de lei
estabelecendo expressamente tal obrigação. Introdução do artigo 17-O na Lei no 6.938,
de 1981, por força da Lei no 10.165, de 2000.
Á MARGEM DA MATRÍCULA DE REGISTRO DO IMÓVEL, EM DATA
ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
Conforme determina o Código Florestal, Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, art.
16, § 8o, com a redação dada pela MP no 2.166/67, de 24 de agosto de 2001, a área de
reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente. Ato constitutivo da reserva e requisito formal para
reconhecimento do direito à isenção da área, a averbação deve ser feita em data anterior
ao fato gerador do imposto.
Embargos Acolhidos com Efeitos Infringentes.
Crédito Tributário Mantido.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 157 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 206 e seguintes, para rediscutir: (i) a exigência de ADA para
comprovação de área de reserva legal e (ii) a tempestividade para apresentação do ADA para
efeito de isenção das áreas de preservação permanente e de reserva legal.
Convém destacar que o Despacho mencionado, na mesma oportunidade, negou
seguimento ao Recurso da Contribuinte com relação à: (i) exigência de ADA para comprovação de
área de preservação permanente e (ii) exigência de averbação da reserva legal à margem da
escritura pública.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.720069/2008-18

Em seu recurso, aduz a Contribuinte, em síntese, que:
a) o aresto combatido decidiu que a apresentação do Ato Declaratório Ambiental
deveria ocorrer até seis meses após a data de entrega da DITR, o Acórdão Paradigma n°
9202-003.515, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, seguindo a
jurisprudência dominante da casa, decidiu que a legislação não prevê data para a
apresentação do ADA, como requisito para gozo da isenção. Dessa forma, ainda que
apresentado “intempestivamente”, o ADA é meio idôneo a comprovar as áreas
preservacionistas;
b) as áreas de preservação permanente e de reserva legal decorrem, explicitamente, da
ocorrência ou verificação dos pressupostos legais apontados pela legislação, inexistindo
qualquer discricionariedade por parte do proprietário ou agente público;
b) pela legislação ambiental (Código Floresta, Lei no 4.771/65 e Lei 6.398/81, artigo 17-
O), não há exigência, para o cumprimento das normas relativas às áreas de preservação
permanente ou de reserva legal, de qualquer ato público que as constitua, mas apenas da
ocorrência das hipóteses legais previstas pelo Código Florestal;
c) por estar o ADA diretamente relacionado à apuração da área tributável, entende-se
que cumpre a norma constante do artigo 17 – O da Lei no 6.398/91, a apresentação do
referido ato declaratório ATÉ o início da fiscalização. Assim, após o início da
fiscalização, cabe ao contribuinte comprovar os dados constantes da DITR por outros
documentos que provem efetivamente as áreas de preservação permanente e de reserva
legal, como o Laudo Técnico, como se extrai do próprio Manual de Perguntas e
Respostas do Ato Declaratório Ambiental (ADA), editado pelo IBAMA em 2010;
d) ainda há que se considerar que, no caso da recorrente, houve tanto a entrega do ADA,
em 2007, portanto antes do início da fiscalização, como a apresentação de Laudo
Técnico Ambiental comprovando a existência, em 2004, das áreas preservacionistas em
debate, conforme considerado pela própria decisão recorrida, no item “DA
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA”. Portanto, está mais do que demonstrado que
contribuinte, ora recorrente, faz jus à isenção do ITR em relação às áreas de preservação
permanente e de reserva legal;
e) o Acórdão Paradigma n° 9202-003.234, proferido pela 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, foi expresso ao reconhecer que a exigência de requerimento
tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, não é, em si, exclusiva
condição imposta pela lei para legitimar o proprietário rural a aproveitar a isenção do
ITR em relação às áreas destinadas à preservação permanente e utilização limitada.
Assim, são admitidos outros elementos de prova que demonstrem a efetiva destinação
da gleba de terra para fins de proteção ambiental;
f) por inexistir prazo previsto em lei para a apresentação do ADA, e ainda que
protocolizado intempestivamente, faz prova da existência das áreas de preservação
permanente;
g) o v. Acórdão recorrido merece ser reformado por ter conferido interpretação
divergente daquela que vem sendo adotada por essa E. Corte, representada pelo
Acórdão 9202-003.515 que foi adotado, neste caso, como paradigma.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, como se
extrai do Despacho de fls. 228, alegando, em suma:
a) o presente recurso não tem utilidade para reverter o entendimento do julgado no
tocante à suposta área de reserva legal;
b) o acórdão recorrido fundamentou a não aceitação da área de reserva legal indicada
pelo contribuinte – que, destaque-se, sequer foi objeto de declaração na DITR – na
ausência de averbação tempestiva da área no registro do imóvel;
c) independente de considerações acerca da exigência e tempestividade do ADA para
comprovação da área de reserva legal, fato é que há no julgado recorrido fundamento
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.720069/2008-18

autônomo não refutado em sede de Recurso Especial suficiente para manutenção do
entendimento acerca do não acolhimento da área de reserva legal pleiteada;
d) o Recurso Especial interposto não tem o condão de reformar a conclusão do julgado
nesse aspecto, mostrando-se MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, razão pela qual a
União (Fazenda Nacional) requer a negativa parcial de seguimento do recurso
interposto;
e) para efeito de exclusão das áreas de preservação permanente e reserva legal da
incidência do ITR, é necessário que o contribuinte comprove o reconhecimento formal
específica e individualmente das áreas, apresentando o ADA respectivo ou
protocolizando requerimento de ADA perante o IBAMA, ou em órgãos ambientais
delegados por meio de convênio, no prazo de seis meses, contado a partir do término do
prazo fixado para a entrega da declaração;
f) obrigatoriedade de apresentação do ADA é exigência que sempre decorreu da
legislação tributária e, atualmente, encontra previsão expressa no art. 17-O, § 1o, da Lei
no 6.938/81, em vigor a partir de 27/12/2000. Com efeito, aplica-se ao ITR do exercício
de 2001 e seguintes, tal como é o caso dos autos;
g) o Decreto no 4.382, de 19/09/2002, por sua vez, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR (Regulamento do ITR), e que
consolidou toda a base legal deste tributo que se encontrava em vigência à data de sua
edição em um único instrumento – inclusive a Medida Provisória no 2.166-67/2001;
h) ao estabelecer a necessidade de reconhecimento pelo Poder Público, a Administração
Tributária, por meio de ato normativo, fixou condição para a não-incidência tributária
sobre as áreas de preservação permanente e de utilização limitada, elencadas e definidas
no Código Florestal e na legislação do ITR;
i) a exigência do ADA não caracteriza obrigação acessória, visto que a sua exigência
não está vinculada ao interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos, nem se
converte, caso não apresentado ou não requerido a tempo, em penalidade pecuniária,
definida no art. 113, §§ 2o e 3o, da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional –
CTN). Ou seja: a ausência do ADA não enseja multa regulamentar - o que ocorreria
caso se tratasse de obrigação acessória -, mas sim incidência do imposto;
j) por outro lado, é inteiramente equivocado o entendimento no sentido de que não
existe mais a exigência de prazo para apresentação de ADA, em virtude do disposto no
§ 7o do art. 10 da Lei no 9.393/1996, incluído pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.166-
67, de 24/08/2001;
k) o que não é exigido do declarante é a prévia comprovação das informações prestadas.
Assim, o contribuinte preenche os dados relativos às áreas de preservação permanente e
de utilização limitada, apura e recolhe o imposto devido, e apresenta a sua DITR, sem
que lhe seja exigida qualquer comprovação naquele momento. No entanto, caso
solicitado pela Secretaria da Receita Federal, o contribuinte deverá apresentar as provas
das situações utilizadas para dispensar o pagamento do tributo;
l) não se pode conceber é que o contribuinte queira se valer da exclusão das áreas
tributáveis da incidência do ITR sem cumprir as exigências previstas na legislação. O
direito ao benefício legal deve estar documentalmente comprovado. E o ADA,
apresentado tempestivamente, é o documento exigido para tal fim;
m) no presente processo, não se discute a materialidade, ou seja, a existência efetiva da
área de preservação permanente. O que se busca é a comprovação do cumprimento,
tempestivo, de uma obrigação prevista na legislação, referente à área de que se trata,
para fins de exclusão da tributação;
n) a contribuinte não apresentou ADA tempestivamente, não atendendo, portanto, às
exigências da legislação do ITR, razão pela qual deve ser mantida a glosa efetivada pela
fiscalização.
É o relatório.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.720069/2008-18

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Sustenta a Recorrida a impossibilidade de conhecimento integral do Recurso
Especial interposto pela Contribuinte, considerando que, quanto à matéria relativa à área de
reserva legal, restou definitiva a decisão a quo no sentido da exigência de averbação da ARL à
margem da escritura pública.
Assiste razão à Procuradoria, em seus argumentos, no tocante à inutilidade da
reapreciação da parte do tema admitido sobre a ARL, qual seja a exigência de ADA para
comprovação de área de reserva legal.
Nota-se que, mesmo sendo admitida tal matéria, uma vez mantida a necessidade de
averbação, e não tendo a Contribuinte cumprido tal requisito, a rediscussão do tema não seria apta a
ocasionar a alteração da decisão.
Portanto, voto por não conhecer do Recurso Especial com relação à exigência de
ADA para comprovação de área de reserva legal.

2. Da área de preservação permanente
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
O presente lançamento é decorrente da falta de recolhimento do Imposto
Territorial Rural, consubstanciada na glosa da área de preservação permanente declarada na
DITR de 2004, tendo em vista a não comprovação em conformidade com os requisitos legais.
Encontra-se em análise a tempestividade para apresentação do ADA para efeito
de isenção das áreas de preservação permanente.
Sobre esse capítulo do recurso, a fim observar os limites da reapreciação, convém
salientar que não foi admitido o tema relativo à exigência de ADA para comprovação de área de
preservação permanente, mas, tão somente, quanto à tempestividade do Ato Declaratório.
A Recorrida sustenta que, para efeito de exclusão das áreas de preservação
permanente e reserva legal da incidência do ITR, é necessário que o contribuinte comprove o
reconhecimento formal específica e individualmente das áreas, apresentando o ADA respectivo ou
protocolizando requerimento de ADA perante o IBAMA, ou em órgãos ambientais delegados por
meio de convênio, no prazo de seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a
entrega da declaração.
Faz-se pertinente salientar que eu vinha me filiando ao posicionamento adotado
por parte desse Colegiado no sentido de admitir o ADA protocolizado até o início da ação fiscal
para o fim de acolhimento da APP.
Contudo, após revisitar o tema por diversas vezes, bem como avaliar a vasta
jurisprudência que vem se firmando nas Turmas Ordinárias, bem como a jurisprudência
substancial emanada dos Tribunais, inclusive do STJ, alterei meu posicionamento acerca do tema
para considerar que, em relação a Área de Preservação Permanente, salvo as hipóteses previstas
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.720069/2008-18

no art. 3o da Lei no 4.771/65 as quais requerem declaração do Poder Público para sua
caracterização, nos demais casos estando área pleiteada localizada nos espaços selecionados pelo
legislador, caracterizada estava - pelo só efeito da lei, sem necessidade de cumprimento de
qualquer outro requisito - uma APP.
O entendimento atualmente adotado encontra amparo nos fundamentos expostos
no Acórdão n.o 9202-007.217, proferido em 26 de setembro de 2018.
Ocorre que, como anteriormente mencionado, a discussão trazida à essa CSRF
não adentra na seara a exigência ou não do ADA, mas apenas em sua tempestividade. Assim,
restringindo-se ao tema posto, bem como mantendo a coerência com a posição de dispensa do
ADA, entendo como desnecessária a tempestividade do ADA.
Dessa forma, ainda que apresentado “intempestivamente”, o ADA é meio idôneo
a comprovar as áreas preservacionistas, da mesma forma que as demais provas capazes de
demonstrar o direito sob análise.
Considerando a posição atual de parte do Colegiado, destaco, por fim, que, no
caso da recorrente, houve tanto a entrega do ADA, em 2007, portanto antes do início da
fiscalização, como a apresentação de Laudo Técnico Ambiental comprovando a existência, em
2004, das áreas preservacionistas em debate, conforme considerado pela própria decisão
recorrida, no item “DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA”.
Transcrevo o trecho da decisão vergastada que trata das provas:
DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.
Na DITR/2004, foi declarada uma área de APP de 63,1 há, glosada pela Autoridade
lançadora, na ação fiscal que teve início em 05/05/2008, com a ciência dada ao sujeito
passivo do Termo de Intimação Fiscal.
No ADA/2007, protocolado em 26/09/2007, consta informada uma área de APP de 25,2
há, que o advogado da Recorrente afirmou posteriormente tratar-se de “erro material”.
Assim, providenciaram um Laudo Técnico Ambiental, “com a finalidade de preencher o
ADA2008”, que informa a existência de 5,39 há de APP e 57,57 há de “mata”.
Tal documento é datado de 23 de maio de 2008. Também consta outro Laudo Técnico,
dessa vez para atender à intimação da Receita Federal, que se reporta a 1o de janeiro de
2004, elaborado em 11 de julho de 2008, dando conta da existência das mesmas áreas.
Então, em 14/09/2008, foi protocolado o ADA/2008, com a APP de 5,39 há e a AFN de
57,57 há.(...).
CONCLUSÃO
Observa-se que o primeiro ADA, que o Recorrente pede que seja desconsiderado, só foi
protocolizado no Ibama muito depois do prazo estabelecido. Já o segundo, em 2008, foi
protocolizado mesmo depois do início da ação fiscal.
Nesse contexto, sustenta a Recorrente que a alteração ou correção promovida pelo
protocolo do segundo ADA não invalida o cumprimento, pela recorrente, da exigência da
apresentação do referido documento, para fins de comprovação das áreas beneficiadas pela
isenção do ITR. Com o primeiro protocolo, a recorrente já cumpriu com o dever de informar ao
IBAMA a existência, em sua propriedade, das áreas de preservação.
Assim, estou acolhendo o pleito do Contribuinte, quanto à APP, da área de 5,3907
ha de mata ciliar que compõe as áreas de preservação permanente (APP), que foi a área
corrigida, com suporte no Laudo de fls. 64 e seguintes, bem como consoante o ADA de fls. 81.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.720069/2008-18

Ressalto as conclusões expressas pela maioria do Colegiado no sentido de acolher
a referida área, pois o primeiro ADA, fl. 37, foi apresentado até o início da ação fiscal, tendo a
correção posterior decorrido de equívoco constatado pelo próprio Contribuinte, situação na qual
foi reduzida a área de APP constante no primeiro ADA (25,2 ha) para 5,3907 ha, conforme o
Laudo e o ADA posterior.
Postos essas considerações, voto em conhecer parcialmente do Recurso Especial,
apenas quanto à tempestividade do Ato Declaratório Ambiental (ADA) relativamente à Área de
Preservação Permanente (APP) e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital